Tribunal: TJSP
Processo: 1040527-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
r no 1.256/2015. Cabimento. Tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público do Tribunal (IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 10.08.2018). Inclusão da gratificação na base de cálculo dos quinquênios, da sexta-parte e do décimo-terceiro salário. Possibilidade. Art. 9o, §§ 1o e 2o, da LC no 1.256/2015. Sentença de procedência. Determinação de aplicação de juros de mora em conformidade com art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Ausência de interesse recursal do Estado de São Paulo nesse ponto. Recurso oficial, que considero interposto, não provido. Recurso voluntário conhecido em parte e, no âmbito do conhecimento, não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1040527-85.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/05/2020; Data de Registro: 03/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/05/2020

Data de publicação:

03/05/2020

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Pretensão ao pagamento da gratificação de gestão educacional – GGE, instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015. Cabimento. Tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público do Tribunal (IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 10.08.2018). Inclusão da gratificação na base de cálculo dos quinquênios, da sexta-parte e do

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Pretensão ao pagamento da gratificação de gestão educacional – GGE, instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015. Cabimento. Tese firmada pela Turma Especial da Seção de Direito Público do Tribunal (IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 10.08.2018). Inclusão da gratificação na base de cálculo dos quinquênios, da sexta-parte e do décimo-terceiro salário. Possibilidade. Art. 9o, §§ 1o e 2o, da LC no 1.256/2015. Sentença de procedência. Determinação de aplicação de juros de mora em conformidade com art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Ausência de interesse recursal do Estado de São Paulo nesse ponto. Recurso oficial, que considero interposto, não provido. Recurso voluntário conhecido em parte e, no âmbito do conhecimento, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040527-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada SUELI DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso oficial, considerado interposto, e conheceram em parte do recurso voluntário
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040527-85.2018.8.26.0053 -Voto no 266/20
2
VOTO No 266/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1040527-85.2018.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADA:
SUELI DE MORAES
JUÍZA:
LILIANE KEYKO HIOKI
SERVIDOR ESTADUAL. Inativo. Pretensão ao pagamento da
gratificação de gestão educacional
GGE, instituída pela
Lei Complementar no 1.256/2015. Cabimento. Tese firmada pela
Turma Especial da Seção de Direito Público do Tribunal
(IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 10.08.2018). Inclusão da gratificação na base de
cálculo dos quinquênios, da sexta-parte e do décimo-terceiro
salário. Possibilidade. Art. 9o, §§ 1o e 2o, da LC no 1.256/2015.
Sentença de procedência. Determinação de aplicação de juros de
mora em conformidade com art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Ausência de interesse recursal
do Estado de São Paulo nesse ponto. Recurso oficial, que
considero interposto, não provido. Recurso voluntário conhecido
em parte e, no âmbito do conhecimento, não provido.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por servidora inativa
do Estado de São Paulo para condenar a São Paulo Previdência SPPREV a
apostilar o título da autora de modo que dele conste o direito à percepção da
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), que deverá ser incluída na base de
cálculo dos quinquênios e da sexta-parte a que faz jus, bem assim do décimo-
terceiro salário, com o pagamento das diferenças decorrentes, observada a
prescrição quinquenal.
A ré apelou. Insiste em que a vantagem não é devida a servidores
inativos, pois é percebida apenas por integrantes das classes de suporte pedagógico
do quadro do magistério em efetivo exercício, de acordo com a
Lei Complementar no 1.256/2015. Afirma que não se trata de vantagem geral, mas
de gratificação de serviço. Pede o provimento do recurso para que a ação seja
julgada improcedente. Subsidiariamente, pede que o cálculo dos juros de mora seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040527-85.2018.8.26.0053 -Voto no 266/20
3
elaborado de acordo com a nova redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
A sentença estaì sujeita a reexame necessário, nos termos do art.
496, I, do CPC, uma vez que nem a condenação nem o proveito econômico obtido
têm valor certo. Por isso, eì inaplicável a dispensa do art. 496, § 3o, II, do CPC.
No julgamento do incidente de resolução de demandas
repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000, Rel. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI,
j. 10.08.2018, a Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal fixou a
seguinte tese:
A Gratificação
de Gestão Educacional (GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória,
geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito
à paridade.
Tal tese deve ser observada por esta 10a Câmara, em razão do
disposto no art. 927, III, e no art. 985, I, do Código de Processo Civil. As alegações
da ré, que nem sequer abordam o julgamento do mencionado incidente, não podem
ser acolhidas. Decidiu com acerto, portanto, a Magistrada ao reconhecer o direito da
autora à percepção da vantagem.
No tocante à inclusão da Gratificação de Gestão Educacional
(GGE) na base de cálculo dos adicionais temporais e do décimo-terceiro salário,
também está correta a r. sentença. A Lei Complementar Estadual 1.256/15, art. 9o,
§§ 1o e 2o, prevê expressamente tal inclusão.
Em relação ao pedido subsidiário da apelante, observo que a
sentença determinou a aplicação de juros de mora em conformidade com o decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040527-85.2018.8.26.0053 -Voto no 266/20
4
que reconheceu a constitucionalidade do índice de juros de mora previsto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Nesse ponto,
portanto, o recurso não deve ser conhecido, pois ausente o interesse recursal para a
ré.
A sentença deve ser mantida. Por força do disposto no art. 85, § 11o,
do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios devidos pela ré. Eles
devem ser fixados no valor médio do patamar legal correspondente (art. 85, § 3o e
incisos, CPC), em percentual que será definido com a liquidação da sentença (art.
85, § 4o, II, CPC).
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso oficial, que considero
interposto, e conheço em parte do recurso voluntário e, no âmbito do conhecimento,
nego-lhe provimento, majorados os honorários devidos pela ré.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR